Tribunal: TJSP
Processo: 2060914-64.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Violência doméstica (lesão corporal, ameaça e injúria) e dano qualificado (artigos 129, § 9o; 140; 147 e 163, parágrafo único, I, do Código Penal; c.c. Lei no 11.340/06) – Concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Alvará de soltura cumprido durante o trâmite do writ – Perda do objeto – Ordem prejudicada.